Tribunal: STF
Processo: RE 103163
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
AÇÃO PENAL. LEI N. 6368/1976, ART-16. SENTENÇA CONDENATÓRIA,
CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO. PENA DE DETENÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OBICE DO ART-325, I, DO RISTF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153,
PARAGRAFOS 15 E 16, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO E DE
ACOLHER-SE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.